Tribunal: STF
Processo: Inq 3331
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INQUÉRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCONFORMIDADE COM A DECISÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    2. Na fase de recebimento da denúncia não se faz um juízo aprofundado de mérito, mas apenas uma análise perfunctória da denúncia e do substrato probatório mínimo de autoria e materialidade delitiva, de modo a se verificar o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, bem como da não incidência de quaisquer das hipótese de rejeição previstas no art. 395 do CPP. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.